Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE MOTOCICLETA NO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING POPULAR. ASSOCIAÇÃO REPRESENTANTE DOS COMERCIANTES. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao requerente a quantia de R$17.401,00 (dezessete mil quatrocentos e um reais), a título de reparação pela motocicleta furtada.
2. Em seu recurso, suscita a parte ré, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, reiterando os argumentos da sua peça de defesa. No mérito, aduz que o espaço no qual ocorreu o furto é área pública e que “(...) embora contenha cercas de arame, não possui qualquer tipo de controle de entrada e saída, sendo totalmente livre, sem nenhum tipo de segurança.” Afirma que é uma associação sem fins lucrativos, não podendo ser enquadrada como estabelecimento comercial. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
3. O autor recorrente pugna pela condenação em danos morais, no importe de R$7.272,00 (sete mil duzentos e setenta e dois reais), sob o argumento de que teve que se afastar de sua residência e morar na casa de terceiros, a fim de que pudesse ficar mais próximo do seu trabalho, tendo em vista a dificuldade de transporte com o furto de sua motocicleta.
4. Recurso do réu próprio e tempestivo (ID 44241834), com preparo regular (ID 44241835). Contrarrazões no ID 44241844.
5. Recurso do autor próprio e tempestivo (ID 44241837), sem preparo devido à gratuidade que ora defiro. Sem contrarrazões.
6. Narra o autor que é proprietário da motocicleta HONDA/NXR 160 BROS ESDD FLEXONE, ano de fabricação/modelo 2019/2020, cor azul, de placa PBY9219/DF, Renavam 1220470101, Chassi 9C2KD0S10LR005092. Afirma que prestava serviços no Shopping Popular da Ceilândia em 03/03/2022 quando sua motocicleta foi furtada no estacionamento do local. Alega que tomou os cuidados de segurança necessários ao estacionar, inclusive com a colocação de cadeado de proteção. Junta declaração comprovando que prestou serviço de pedreiro no período do furto (ID 44241791) e Boletim de Ocorrência (ID 44241794).
7. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré recorrente, o ID 44241789 traz o seu estatuto narrando que se trata de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter representativo aos feirantes do Shopping Feira de Ceilândia/DF, ou seja, local onde ocorreu o furto, sendo legítima para integrar a presente demanda. Preliminar afastada.
8. No caso dos autos, há relação de consumo, porquanto o estacionamento em que o furto ocorreu é destinado à clientela do “Shopping Popular”, sendo que tais pessoas usufruem de produtos e serviços ali oferecidos. Assim, aplicável a teoria da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que o autor não tenha comparecido ao local como cliente do shopping, pois estava prestando serviços de pedreiro no local, o fato é que foi prejudicado por defeito no serviço colocado à disposição do mercado de consumo, o que, nos termos do art. 17 do CDC, lhe assegura a proteção da legislação consumerista, como consumidor por equiparação. Equiparam-se a consumidor todas as vítimas do evento danoso (art. 17 do CDC).
9. Nesse sentido, apesar de o referido estacionamento ser situado em logradouro público (assim como o próprio edifício do “shopping popular”), verifica-se nos autos que a área possui portão de acesso e alambrados, bem como vagas demarcadas, câmeras de segurança, e se situa exatamente no entorno do centro comercial, fatores que dão aos seus frequentadores a legítima expectativa de que seu veículo estará bem guardado, devendo o réu recorrente responder objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos. A disponibilização do serviço é fator que induz confiança, segurança e comodidade para os usuários do estabelecimento.
10. Não obstante a recorrente ser associação sem fins lucrativos, é certo que a sua constituição se deu para a promoção dos interesses dos feirantes do shopping, inclusive no que toca ao estímulo ao desenvolvimento do comércio local, de modo que a preservação da segurança do estacionamento é incumbência que cabe a ela e não aos comerciantes isoladamente considerados. O próprio Estatuto do Shopping Popular (ID 44241789 - art. 4o, §4o) é expresso ao estipular como finalidade da associação a efetivação de serviços de segurança do centro comercial, dever que também deve ser estendido ao estacionamento contíguo pelas razões já supracitadas. Logo, o furto do veículo do autor configura falha na prestação do serviço da ré, o que impõe o dever de indenizar.
11. Assim, o Comunicado de Ocorrência Policial, bem como a declaração de que o autor prestava serviço de pedreiro no local no dia da ocorrência, são suficientes para a comprovação do furto alegado na inicial.
12. Desse modo, correta a reparação no montante pleiteado pela parte autora, com base na tabela FIPE (ID 44241796), devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
13. Por outro lado, as alegações do autor e o documento acostado aos autos de residência (ID 44241790) não se mostram suficientes para comprovar qualquer violação a direito da personalidade, tornando improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.
14. Recursos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Preliminar de ilegitimidade afastada. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.